Tribunal: TJDFT
Processo: 0710628-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. INFRAÇÕES. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE REDE DE ESGOTO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR SOBRE REDES COLETORAS, EMISSÁRIOS INTERCEPTORES. MANUTENÇÃO DA OBRA. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “II - Não há falar em direito adquirido à manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente, bem como de que, nos termos da Súmula n. 613/STJ, não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental. (...)”(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1660188 PR 2015/0296291-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020).
2. Nos termos do art. 225 da CF, impõe-se ao Poder Público o dever de preservação do meio ambiente mediante edição de normas de utilização sustentável e sua fiscalização. 2.1. E essas normas não ensejam direito adquirido a eventuais licenças ou autorizações concedidas. Logo, se houve alteração normativa, cujo fundamento extrai-se da Constituição Federal, licenças ou autorizações podem ser revistas. Como destacado em sentença, “(...) se em 2012 entra em vigor resolução da ADASA que vai na contramão da construção realizada pelo requerente, deve ele se adequar para cumprir a norma ambiental, não existindo, de sua parte, direito a adquirido de manter uma construção maléfica ao meio ambiente. No caso da emissão do TOI 023987, o condomínio construiu as caixas de inspeção do sistema interno de esgoto do imóvel sobre a rede coletora de esgoto, o que contraria o disposto na Resolução da ADASA 014/2011. Inclusive, testes com corante foram feitos tendo sido conclusivo quanto a infração da parte autora no destino de águas pluviais. No caso da emissão do TOI 023987, o condomínio construiu as caixas de inspeção do sistema interno de esgoto do imóvel sobre a rede coletora de esgoto, o que contraria o disposto na Resolução da ADASA 014/2011, TABELA II, ANEXO VI. Figuras 01, 04 e 05 do Relatório fotográfico. (..).”.
3. Recurso conhecido e não provido.